Tribunal: TJBA
Processo: 8006844-32.2018.8.05.0243
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8006844-32.2018.8.05.0243 AUTOR: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE REU: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. ESTADO E MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA ADITAMENTO DE CONVÊNIO. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF) E DO ART. 26 DA LEI Nº 10.522/2002. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DESTE ÓRGÃO ESPECIAL PELA TAXATIVIDADE DO ROL DE EXCEÇÕES. INAPLICABILIDADE DA DISPENSA DE CERTIDÕES PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES SOCIAIS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. OBRAS INTEGRALMENTE CONCLUÍDAS E CONTAS PRESTADAS SOB O AMPARO DE LIMINAR DEFERIDA EM 2018 COM BASE NA EXEGESE VIGENTE À ÉPOCA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO PROSPECTIVE OVERRULING (SUPERAÇÃO PROSPECTIVA). MANUTENÇÃO DO RESULTADO FAVORÁVEL NO CASO CONCRETO COM FIXAÇÃO DA NOVA DIRETRIZ RESTRITIVA PARA CASOS FUTUROS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária proposta pelo Município de Novo Horizonte em face do Estado da Bahia, visando compelir o ente estadual a celebrar termo aditivo ao Convênio nº 022/2017, destinado à pavimentação asfáltica, sem a exigência de regularidade fiscal (CAUC/SIAFI). 2. Tutela de urgência deferida em 2018, confirmada em sede recursal, que possibilitou a continuidade dos repasses e a execução integral da obra, concluída em 2020, com a respectiva prestação de contas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se obras de pavimentação asfáltica se enquadram nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da LRF. 4. Delimitar os efeitos da superveniente consolidação jurisprudencial restritiva sobre situação fática consolidada sob a égide de entendimento anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Legitimidade passiva. O Estado da Bahia possui pertinência subjetiva, porquanto é o ente responsável pela celebração do convênio e pela exigência de regularidade fiscal. 6. Superação do entendimento anterior. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o rol do art. 25, § 3º, da LRF é taxativo e deve ser interpretado restritivamente, não abrangendo obras de infraestrutura urbana, como pavimentação asfáltica. Este Órgão Especial passou a adotar o mesmo entendimento. 7. Situação consolidada. No caso concreto, todavia, a obra foi integralmente executada e as contas foram regularmente prestadas sob o amparo de decisão judicial proferida com base na orientação jurisprudencial então vigente nesta Corte. 8. Aplicação do prospective overruling. A alteração jurisprudencial não pode operar efeitos retroativos capazes de desconstituir situação jurídica definitivamente consolidada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da estabilidade das relações institucionais. 9. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nova orientação restritiva para os casos futuros, preservando-se, contudo, os efeitos do provimento jurisdicional anteriormente concedido no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido julgado procedente, para manter os efeitos da tutela anteriormente deferida no caso concreto e fixação da nova diretriz restritiva para as demandas futuras. Tese de julgamento: 1. A exigência de regularidade fiscal constitui regra geral para a celebração de convênios e realização de transferências voluntárias, sendo taxativas as exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, que não abrangem obras de infraestrutura urbana. 2. A superação de entendimento jurisprudencial admite modulação temporal de efeitos, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, devendo ser preservadas as situações jurídicas consolidadas sob amparo de decisão judicial vigente à época, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima. Dispositivos Relevantes Citados: Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), art. 25, § 3º; Código de Processo Civil, art. 927, § 3º; Lei Estadual nº 10.522/2002, art. 26. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - AgInt no REsp 1.953.524/BA, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 25/11/2021. STJ - AgInt no REsp 1.953.524/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 14/10/2024. TJ-BA - Agravo: 80214187120228050000, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/04/2025. TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Relator: Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, julgado em 03/06/2025, DJe 06/06/2025. TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Relator: Des. JOSEVANDRO SOUZA ANDRADE, julgado em 11/06/2025. TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Relator: Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8006844-32.2018.8.05.0243, proposta pelo Município de Novo Horizonte em face do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, não acolher a preliminar arguida e, no mérito, julgar procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (ProcComCiv - 8006844-32.2018.8.05.0243)